Tribunal: TJDFT
Processo: 0737876-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737876-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI AGRAVADO: AVENIDA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LANDIM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI contra a decisão de ID 231704570 (autos de origem), proferida em execução proposta por AVENIDA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, que indeferiu a gratuidade de justiça. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a decisão impugnada foi proferida em 4/4/2025 (ID 231704570 dos autos de origem). Todavia, o recurso foi protocolado no segundo grau de jurisdição em 5/9/2025, sem observar o prazo previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. A parte agravante afirma que protocolou o recurso no primeiro grau de jurisdição. Contudo, diante da literalidade do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento no primeiro grau de jurisdição configura erro grosseiro, não passível de saneamento pela remessa da peça ao segundo grau de jurisdição, sobretudo porque transcorrido o prazo recursal e caracterizada a preclusão temporal. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que “a possibilidade de interposição de agravo de instrumento realizado diretamente na comarca, seção ou subseção judiciárias (artigo 1.017, §2o, II do CPC) somente é aplicável aos processos físicos, uma vez que seu cerne é facilitar o acesso à justiça nos casos em que o Tribunal fica distante do local dos autos de origem (...). No caso de autos eletrônicos, o protocolo de agravo de instrumento no Juízo de origem é considerado erro grosseiro e que não pode ser convalidado.” (Acórdão 1322608, 07037301120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021) (grifo nosso). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora